Tribunal: STF
Processo: HC 224051
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-16
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.185.391/RS, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 17 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003). 



    Narra a denúncia (Doc. 3): 



    1º Fato:



    Desde data incerta até o dia 20 de dezembro de 2019, por volta das 07 horas, na Rua dos Marinheiros, Município de Estrela/RS, os denunciados ODAIR JOSÉ MACHADO, MATHEUS VINÍCIUS MACHADO e FELIPE FERNANDES HENICKA em comunhão de esforços e unidade de desígnios tinham em depósito, para fins de comércio, 141 buchas de cocaína, pesando 94g; 300 pedrinhas de crack, pesando 104g; um tijolo de maconha, pesando 354g; quatro tijolinhos de maconha, pesando 11,5g; uma pedra de crack, pesando 51,8g, uma bucha grande de cocaína, pesando 46,3g, uma bucha grande de cocaína, pesando 13,8g; duas buchinhas de cocaína, pesando 0,5g e um tijolo de maconha, pesando 95,5g, substâncias estas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    2º Fato:



    Desde data incerta até o dia descrito no 1º fato, os denunciados ODAIR JOSÉ MACHADO, MATHEUS VINÍCIUS MACHADO e FELIPE FERNANDES HENICKA associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico ilícito de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06.



    3º Fato:



    Desde data incerta até o dia descrito no 1º fato, o denunciado ODAIR JOSÉ MACHADO ocultou arma de fogo e munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal, consistentes em: uma pistola Imbel, calibre 380; um revólver Trade Mark, calibre 32, nº 52662; um revólver marca Taurus, calibre 38; 15 munições intactas calibre 380; 06 munições intactas calibre 32 e 06 munições intactas calibre 38.



    Na ocasião dos fatos, a Brigada Militar, ao realizar cumprimento de mandado de busca e apreensão, deslocou-se até o endereço supracitado, onde fica localizada a Boate Coliseu, recinto de diversões noturnas. Ao adentrarem o local, estavam os denunciados, Odair José Machado, proprietário do local, bem como Matheus Vinícius Machado e Felipe Fernandes Henicka, seus funcionários. Realizada revista pessoal nos denunciados, foi encontrada grande quantidade de dinheiro.



    Em buscas no estabelecimento, foram localizados, nos cômodos, duas porções de cocaína, além de uma buchinha da mesma substância. Ainda, foram apreendidos: dois rolos de papel alumínio; duas balanças de precisão; três celulares marca SAMSUNG; um celular marca LG e um celular marca Motorola.



    Posteriormente, utilizando-se de um cão farejador, no matagal nos fundos da boate, foi localizado o restante das substâncias descritas, bem como a pistola e os revólveres. Ainda, foi apreendido o veículo Vectra/Sedan de placas IQC-9979, pertencente ao denunciado Odair, o qual era utilizado para transportar os entorpecentes.



    Em razão da apreensão das substâncias ilícitas e demais objetos, os denunciados foram presos em flagrante.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao apelo defensivo, para absolver o paciente do crime de associação para o tráfico de drogas.



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, foi alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual a Ministra Presidente não conheceu. Essa decisão foi mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA.



    1. Ausente a impugnação específica dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial, não se pode conhecer do agravo em recurso especial, em razão do óbice previsto na Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.



    2. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) verifica-se que a decisão que autorizou a busca e apreensão domiciliar é desprovida de fundamentos idôneos, à medida em que não apresenta fundadas razões para o afastamento do Direito Fundamental à inviolabilidade de domicílio, contrariando de maneira inequívoca o comando legal do art. 240, §1º, do CPP, e inevitavelmente, dos arts. 5º, inciso XI, e 93, inciso IX, da CF, sendo inafastável, portanto, a declaração de nulidade por derivação das provas obtidas a partir desta busca domiciliar; e (b) todos os fundamentos contidos na decisão de inadmissibilidade do recurso especial foram impugnados no Agravo em recurso especial. Diante dessa situação, a manutenção da decisão da Sexta Turma do STJ que negou provimento ao agravo regimental e, consequentemente não conheceu do agravo em recurso especial importa em negativa de prestação jurisdicional. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja declarada a nulidade absoluta da decisão que ordenou a busca e apreensão domiciliar que contrariou de maneira inequívoca o comando legal do art. 240, §1º, do CPP, e inevitavelmente, dos arts. 5º, inciso XI, e 93, inciso IX, da CF, bem como a declaração de nulidade por derivação das provas obtidas a partir desta busca domiciliar e, consequentemente a absolvição do paciente ODAIR JOSÉ MACHADO com fundamento no art. 386, inciso VII, do CP.



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1 . A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2 . Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018). 



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, incide o entendimento firmado por ambas as Turmas desta CORTE, no sentido de que “o Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade” (HC 85.195 , Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 146.286 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013); HC 113.407 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).



    Por fim, esta CORTE já decidiu que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais" (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente